Tribunal: TJSP
Processo: 1014001-37.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, CPC. Inconformismo da autora. Extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Instrumento de mandato. Assinatura digital. Autenticidade não comprovada. Empresa certificadora que não consta da lista de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, CPC. Inconformismo da autora. Extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Instrumento de mandato. Assinatura digital. Autenticidade não comprovada. Empresa certificadora que não consta da lista de entidades credenciadas perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Decisão em conformidade com o poder-dever de cautela do juiz, bem como com o Comunicado CG no 02/17 do NUMOPEDE e Enunciado 5 aprovado no Comunicado CG 424/2024. Precedente deste E. Tribunal de Justiça e desta Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.